Tribunal: STF
Processo: HC 268387
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO: AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OU DECISÃO JUDICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wilson Ribeiro de Sousa, advogado, em 11.2.2026, em benefício de Juliana Rafaela Goncalves Balbino, apontando-se como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 

2. Na inicial, o impetrante alega ter sido a paciente condenada ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas estaria em regime fechado.

Estes os requerimentos e pedidos:
“A concessão da liminar para suspender os efeitos do acórdão do STJ e determinar o regime semiaberto (ou domiciliar, ante a inexistência de vaga e cuidados ao irmão PCD - SV 56). 
A cassação definitiva da decisão teratológica, expurgando-se a falsa menção aos 11,3 kg de maconha e restabelecendo a legalidade” (fl. 3, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

4. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada peça ou decisão judicial da ação penal ou cópia de decisão ou julgado do Superior Tribunal de Justiça, documentos essenciais à compreensão da controvérsia e à demonstração da competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).

A matéria não comporta discussão mínima, pois as normas de competência constitucional são expressas e, para fins de julgamento válido, não possibilitam extensão.

5. Constata-se, portanto, deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).

6. É ônus do impetrante a correta instrução do processo no momento da impetração, sob pena de não conhecimento do habeas corpus.

A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata e aprofundada do quadro descrito e o exame verticalizado do pedido, impondo-se a negativa de seguimento desta ação, sem a possibilidade de analisar-se eventual concessão da ordem de ofício.

Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).

A ausência das decisões impugnadas impede que se verifique se os temas veiculados nesta impetração foram previamente suscitados e analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo essa comprovação também essencial ao conhecimento do pedido, para evitar inadmissível supressão de instância.
 
7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
Publique-se, com certificação imediata de trânsito em julgado.
Arquive-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora